Tribunal: TJMT
Processo: 1007973-51.2021.8.11.0040
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007973-51.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DE SORRISO (APELADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), FABIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE - CPF: 039.354.651-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GLEIVERSON MARQUES DE FREITAS - CPF: 058.158.541-07 (VÍTIMA), LUIZ CARLOS PADILHA (ASSISTENTE), JOSIMARA SOARES DA CRUZ - CPF: 057.741.291-44 (ASSISTENTE), LEANDRO CESAR BRITES CAVALCANTI - CPF: 051.157.701-05 (ASSISTENTE), WILLIAN KRISMAN SILVA SOUZA - CPF: 032.248.821-40 (ASSISTENTE), RAFAEL LOPES MARQUES - CPF: 041.422.611-93 (ASSISTENTE), FRANCISCO DULCILLANDE DA SILVA LIMA - CPF: 034.547.791-03 (ASSISTENTE), ELTON PEDRO ALVES - CPF: 952.023.581-72 (ASSISTENTE), MARCIANO AUGUSTO DE SOUZA - CPF: 026.519.421-03 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO (ART. 121, §2o, II E IV E ART. 121, §2o, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
IRRESIGNAÇÃO.

PRELIMINAR
. NULIDADE POR SUBSTITUIÇÃO DE TESTEMUNHA DA ACUSAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS.
INOCORRÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DESISTÊNCIA DA TESTEMUNHA E OUTRA HAVIA SIDO ARROLADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA.
RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE
. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO DE PENA DE CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO.
MÉRITO
. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS.
INVIABILIDADE
. VEREDICTO DE ACORDO COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. QUALIFICADORAS EXISTENTES.
PENA. DOSIMETRIA
. AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE.
PROCEDÊNCIA
. PRECEDENTES STJ. TEMA 1077.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.
Constato que a suposta substituição de testemunha sem a observância das hipóteses legais do art. 451 do CPC, como bem observou o representante do Ministério Público de primeiro grau, nas contrarrazões do apelo, sequer trata-se de efetiva substituição, mas de desistência da oitiva da testemunha e pedido de intimação da outra testemunha para ser ouvida em juízo.

2.
Enunciado no 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:
"A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade."
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

3
.
Da análise do conjunto fático-probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, uma vez que a posição tomada pelos jurados exprime opção por
uma versão constante nos autos, mas não manifestamente contrária às provas coligidas
.

4.
Tema 1077 do STJ:

"Condenações
criminais
transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de
antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a
personalidade
ou a conduta social do agente".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fabio Rodrigues de Albuquerque
contra sentença proferida pelo juízo da 1a vara criminal de Sorriso/MT. No caso, a decisão combatida atenta à soberania dos jurados condenou o réu por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, § 2.o, incisos II e IV c.c

art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão no regime inicial fechado (ID 218850210).

Irresignado, interpôs o apelo. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
anulação do julgamento em razão

da substituição da testemunha da acusação fora das hipóteses legais;
b)
anulação do julgamento por decisão manifestamente contrária a prova dos autos;
c)
afastamento das qualificadoras;
d)
readequação dosimétrica;
e)
prequestiona-se toda a matéria (ID 225201186).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 250019189).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Amarildo Cesar Fachone, opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso (ID 251562157), sintetizando a seguinte ementa:

“SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO
[Art. 121, § 2o, incisos II e IV, (vítima Marciano Augusto de Souza) e art. 121, § 2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, (vítima Gleiverson Marques de Freitas) todos do Código Penal] –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PRELIMINARES:
1.
NULIDADE PROCESSUAL PELA SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA
–
INOCORRÊNCIA
– NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO – OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DA OITIVA DE UMA TESTEMUNHA E PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE TESTEMUNHA PREVIAMENTE ARROLADA NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – 2.
DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
–
IMPROCEDÊNCIA –
RÉU PRESO EM TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL – EXECUÇÃO DE PENA DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO PRÉVIAS – MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MÉRITO RECURSAL:
1.
PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO E SUBMISSÃO A NOVO JÚRI SOB A TESE DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – ALEGADA A INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA
– VEREDICTO QUE SE BASEOU NO CONTEXTO PROBATÓRIO – JULGAMENTO DE ACORDO COM AS PROVAS DEMONSTRADAS AO LONGO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADA PELO CONTEXTO FÁTICO – CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS QUE SÃO AMPARADAS POR OPÇÃO DO CORPO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS SOBRE OS FATOS –
2. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENDIDO O AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
–
PROCEDÊNCIA
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS – JURISPRUDÊNCIA DO TJMT – PRECEDENTES STJ – TEMA 1077 DO STJ –
PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DEFENSIVO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que Fábio foi até a "BOATE/BARRACÃO DO LUIZ" e chamou Marciano para conversar. Após breve conversa, Fábio deixou o local. Poucos minutos depois, Fábio retornou ao local armado com uma faca e acompanhado de duas pessoas, com a intenção de assassinar Marciano.

Por conta de um desentendimento banal anterior (motivação fútil), Fábio se aproximou de Marciano e, sem que este pudesse reagir, atacou-o de forma rápida e inesperada (recurso que dificultou a defesa) com a faca, acertando-o na região torácica direita, causando sua morte.

Em seguida, como Gleiverson questionou o porquê da ação criminosa, Fábio também o atacou inesperadamente com a faca (recurso que dificultou a defesa), acertando-o duas vezes na região torácica. Gleiverson não morreu por circunstâncias alheias à vontade de Fábio, pois conseguiu se afastar e foi socorrido. Após os crimes, Fábio empreendeu fuga imediata do local.

Após a devida instrução penal, Fábio foi condenado pelo Conselho de Sentença pela prática de
homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, § 2.o, incisos II e IV c.c

art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal), à pena de 24 (vinte e quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão no regime inicial fechado.

Pois bem.

A fim de se evitar tautologia, transcrevo o
parecer ministerial
, o qual,
utilizo como razão de decidir:

“Inicialmente, cumpre-me observar que o apelo criminal interposto é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade e processamento, razão pela qual merece ser conhecido.

PRELIMINARMENTE

1. NULIDADE PROCESSUAL PELA SUBSTITUIÇÃO DA TESTEMUNHA

Preliminarmente, o apelante aduz estar presente nulidade processual, eis que ocorreu a substituição da testemunha
Márcio Coutinho Scardua
pelo investigador de polícia
José Carlos de Souza
, motivada pela ausência da testemunha originalmente arrolada na comarca na data na qual fora designada a audiência de instrução.

Aduz, portanto, a Defesa do acusado, que apesar de ter sido suscitada a presença de hipótese legal prevista no artigo 451 do CPC para a substituição de testemunha, o motivo da substituição não se amolda às hipóteses previstas no referido artigo.

De fato, o dispositivo legal é assente no sentido de que a substituição de testemunhas somente pode ser feita em caso de: i) falecimento; ii) enfermidade que a impeça de depor em juízo; e iii) mudança de endereço/local de trabalho que impossibilite sua localização.

A razão apresentada pela testemunha
Márcio Coutinho Scardua
, a saber, a ausência da testemunha naquela comarca na data de realização da audiência, na realidade, faria necessária a aplicação do disposto no artigo 453, § 1o, do CPC, que dispõe o seguinte:

Art. 453. As testemunhas depõem, na audiência de instrução e julgamento, perante o juiz da causa, exceto:

(...) § 1o A oitiva de testemunha que residir em comarca, seção ou subseção judiciária diversa daquela onde tramita o processo poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão e recepção de sons e imagens em tempo real, o que poderá ocorrer, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento.

Ou seja, a sua oitiva poderia ter sido realizada por videoconferência. No entanto, para fins de reconhecimento de nulidade processual, deve ser comprovado pela parte que a alega a ocorrência de efetivo prejuízo causado por essa irregularidade – o que não foi feito, razão pela qual fica prejudicada a análise de eventual “nulidade processual”.

Ademais, constato que a suposta substituição de testemunha sem a observância das hipóteses legais do art. 451 do CPC, como bem observou o representante do Ministério Público de primeiro grau, nas contrarrazões do apelo, sequer trata-se de efetiva substituição, mas de desistência da oitiva da testemunha
Márcio Coutinho Scardua
e pedido de intimação da testemunha
José Carlos de Souza
para ser ouvida em juízo.

Isso porque a testemunha
José Carlos de Souza
já havia sido arrolada na exordial acusatória e, portanto, já havia sido oportunizada à Defesa do acusado manifestar-se a respeito de seu arrolamento. Como se vê:

“(...) Rol de testemunhas:

1. Rafael Lopes Marques – policial militar

2. Francisco Dulcillande da Silva – policial militar

3. Elton Pedro Alves – policial militar

4. Gleiverson Marques de Freitas – vítima

5. Luiz Carlos Padilha

6. Josimara Soares da Cruz

7. Leandro Cesar Brites Cavalcanti – testemunha imprescindível

8. Willian Krisman Silva Souza – investigador de polícia

9. José Carlos de Souza – investigador de polícia

10. Márcio Coutinho Scardua – investigador de polícia
(...)” (ID 144298680 – Págs. 3-4)

Sendo assim, não há que falar em presença de nulidade processual, eis que sequer houve substituição de testemunha.

2. DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Como relatado, o apelante pugna pela concessão do direito de recorrer em liberdade. No entanto, perlustrando os autos, verifica-se que ele permaneceu segregado durante todo o processo, até a presente data.

Desse modo, é inviável, e foge a lógica que o apelante, que permaneceu preso durante todo o processo, seja posto em liberdade para aguardar o trânsito em julgado da sentença que o condenou a pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado, considerando, ainda, que ele é reincidente em crimes contra a incolumidade pública, a liberdade pessoal e a integridade física.

Nesse sentido, vejamos o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO – APELO INTERPOSTO – REGIME DE PENA – ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, III, ‘A’, DO CÓDIGO PENAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO – MATÉRIAS RESERVADAS AO JULGAMENTO DO RECURSO –
NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA PREVENTIVA
– CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO E, NESSE PONTO, DENEGADA A ORDEM, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A jurisprudência dos tribunais superiores restringe a utilização do habeas corpus nas situações em que o ato acoimado de ilegal é passível de impugnação pela via recursal própria, ressalvada apenas a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
Se o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, não há razão para permiti-lo recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia preventiva, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação na instância singela
. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1018362-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 21/10/2022)” - grifo nosso.

Ademais, a manutenção da prisão preventiva se fez necessária em razão da periculosidade social do acusado, a comprometer a ordem pública, que, até o momento possui várias condenações criminais transitadas em julgado e, para além disso, já estava preso desde a sua citação nestes autos para cientificar-se do recebimento da denúncia, em razão do reinício do cumprimento de pena dessas condenações criminais anteriores, sendo esse o motivo de ter permanecido preso durante toda a instrução processual, circunstância a qual permanece neste momento processual.

A saber, está em execução o cumprimento das penas cominadas a ele em razão dos seguintes antecedentes criminais, em conformidade com consulta ao sistema SEEU:

- Ação Penal no
0001875-13.2010.8.11.0021
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido);

- Ação Penal no
0001113-60.2011.8.11.0021
(ameaça);

- Ação Penal no
0001597-12.2010.8.11.0021
(lesão corporal);

- Ação Penal no
0001091-65.2012.8.11.0021
(porte ilegal de arma de fogo de uso permitido).

Nesse sentido, a não concessão do direito do réu de apelar em liberdade foi fundamentada nos seguintes termos:

“(...)
Não reconheço ao réu o direito de apelar em liberdade, seja em razão das circunstâncias que o crime foi praticado, causando ampla repercussão no seio social, seja por que permanecem incólumes as condições que levaram à decretação de sua prisão preventiva [art. 312 c/c o art. 387, parágrafo único, ambos do Código de Processo Penal]. Consigno ainda que ele está preso no executivo de pena citado.
(...)” – sic

Tal fundamento é idôneo para tal finalidade, corroborando tal posição o Enunciado no 50 da CCR/TJMT, veja-se:

Enunciado no 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
:
"A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade."
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.

Por conseguinte, entende-se que
não merece reforma
a r. sentença neste ponto, não havendo que se falar em concessão de liberdade provisória do acusado, para o exercício do direito de recorrer.

MÉRITO RECURSAL

1. DO PLEITO DE SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

Pleiteia o apelo defensivo o reconhecimento da nulidade do julgamento, submetendo o acusado a novo júri, aduzindo que a decisão proferida pelos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, porque a condenação fora fundamentada apenas em testemunhos de “ouvir dizer”, não ficando devidamente comprovada a autoria delitiva.

Pois bem.

Consta no termo de votação que os jurados que compuseram o Conselho de Sentença responderam aos quesitos apresentados a eles do seguinte modo:

“(...) 1a Série de Quesitos, quanto ao homicídio sendo vítima MARCIANO AUGUSTO DE SOUZA:

1.o Quesito: No dia 06 de junho de 2021, por volta das 03:00hs, no estabelecimento "Boate/Barracão do Luiz", sediado no Distrito de Boa Esperança do Norte/MT, nesta cidade de Sorriso/MT, a vítima Marciano Augusto de Souza, foi atingido por golpes de arma branca, sofrendo as lesões descritas no laudo de necropsia juntado nas fls. 77/83 dos autos em download, que foram causa suficiente de sua morte?

SIM (4) NÃO () por maioria

2.o Quesito: Os golpes foram dados pelo réu Fabio Rodrigues de Albuquerque?

SIM (4) NÃO () por maioria

3.o Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM () NÃO (4) por maioria

4.° Quesito: O acusado agiu movido por motivo fútil, ou seja, por conta de desentendimento banal anterior [art. 121, § 2., inciso II do Código Penal]?

SIM (4) NÃO () por maioria

5.o Quesito: O réu cometeu a infração penal através de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que agiu rápida e inesperadamente? [art. 121, § 2Y, inciso IV do Código Penal].

SIM (4) NÃO (2)

2a Série de Quesitos, quanto ao homicídio sendo vítima GLEIVERSON MARQUES DE FREITAS:

1.o Quesito: No mesmo dia, hora e local descritos no primeiro quesito da série anterior, a Vítima Gleiverson Marques de Freitas foi atingido por golpes de arma branca, sofrendo as lesões descritas no prontuário médico de fls. 58/66, dos autos em download?

SIM (4) NÃO () por maioria

2.o Quesito: Os golpes foram dados pelo réu Fabio Rodrigues de Albuquerque?

SIM (4) NÃO () por maioria

3.o Quesito: Assim agindo o acusado deu início ao crime de homicídio, que somente não se consumou porque a vítima conseguiu dali se afastar, sendo socorrida, e encaminhada para a unidade médica?

SIM (4) NÃO () por maioria

4.o Quesito: O jurado absolve o acusado?

SIM () NÃO (4) por maioria

5.o Quesito: O acusado agiu movido por motivo fútil, ou seja, por conta de desentendimento banal anterior [art. 121, § 2.o, inciso II do Código Penal]?

SIM (4) NÃO ()

6.o Quesito: O réu cometeu a infração penal através de recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que agiu rápida e inesperadamente? [art. 121, § 2.o, inciso IV do Código Penal].

SIM (2) NÃO (4) (...)” (ID 218850213 – Pág. 30-32)

Desde logo, cumpre recordar que, tratando-se de apelação das decisões do Tribunal do Júri, fundada no art. 593, III, letra d, do CPP, o recurso tem âmbito de devolutividade restrito aos pontos invocados nas razões, donde não se autoriza o exame aprofundado e exauriente das teses, mas apenas o exame objetivo ou sumário da prova, a fim de aferir o uso regular da competência constitucional soberana do Júri, ante a alegada contrariedade manifesta da decisão à prova dos autos.

Ressalte-se que não cabe alegação de julgamento contrário à prova dos autos, na hipótese de os jurados acolherem uma das versões constantes do conjunto probatório, porquanto, aqui, vige o princípio da íntima convicção
.

Da análise do conjunto fático-probatório, não se chega à conclusão apresentada nas razões recursais, uma vez que a posição tomada pelos jurados exprime opção por
uma versão constante nos autos, mas não
manifestamente contrária às provas
coligidas
.

Observa-se que a
materialidade
delitiva ficou comprovada por meio da portaria no 379/2021, do boletim de ocorrência no 2021.139780, ficha de acolhimento no pronto socorro do Hospital Regional de Sorriso, termo de reconhecimento de cadáver, certidão de óbito, declaração de óbito, termo de reconhecimento fotográfico, , Laudo Pericial no 520.1.01.2021.015247-01 – necrópsia, relatório de investigação policial e pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal, bem como na sessão plenária do júri.

Igualmente, a
autoria
ficou demonstrada e recai sobre o apelante, quando considerados os depoimentos testemunhais colhidos.

No apelo defensivo, é sustentada a tese de que não ficou comprovada a autoria delitiva e aduz, ainda, que as provas testemunhais produzidas se cingem exclusivamente a testemunhos de “ouvir dizer”, as quais são insuficientes para fundamentar a condenação.

Nesse sentido, destaco que, ouvida na fase da instrução processual, a testemunha policial
IPC Willian Krisman Silva Souza
declarou o seguinte:

“[...] ele tomou conhecimento que esse rapaz que aplicou os golpes nele, no seu amigo que veio a óbito, seria devido a uma desavença na qual o Obina teria tido algum tempo atrás com a pessoa de Fábio, e que essa desavença seria porque o Fábio teria brigado com um homem chamado Leandro, o qual era muito amigo do Obina, em um bar, em um estabelecimento de prostíbulo, lá de Boa Esperança [...]; esse Fábio queria bater no amigo do Obina de nome Leandro, apelido “Camelo” e Obina interveio, não deixando que o Fábio batesse nele, ou seja, impediu que ele agredisse o amigo, e essa desavença seria por uma mulher [...]; isso gerou essa rixa entre os dois [...]; inclusive, algumas semanas antes do homicídio, Fábio teria abordado Obina em via pública no Distrito de Boa Esperança e havia o ameaçado, isso algumas semanas antes do homicídio, isso a vítima confidenciou a esse Leandro [...]” (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 145715655)

Ainda, o depoimento da vítima
Gleiverson Marques de Freitas
, ouvida em juízo na fase instrutória, narrou o seguinte:

“[...] que nós estávamos conversando embaixo de um pé de árvore lá na festa, estava eu o finado Obina e outro amigo nosso, e daí chegou um cara lá e começou a conversar com ele lá, meio que discutiram, eu fui nele no Obina e perguntei o que estava acontecendo, ele falou não, nada não, é negócio de uma briga antiga aí, que na época que nem eu estava morando lá, diz que na época que o cara que deu a facada nele queria bater no guri lá, daí o Obina não deixou ai o cara foi tirar satisfação com ele lá junto com nós, mas isso já tinha acontecido uns quatro meses atrás, eu não estava morando lá, ai o cara voltou saiu e deu a facada nele, só que na verdade como estava escuro, eu não vi que era uma facada, ai eu peguei e fui pra cima do cara, tirar satisfação porque ele estava fazendo isso com ele, daí foi quando eu também levei as facadas [...]; não pode afirmar que foi o Fábio, isso aí era o que todo mundo estava falando [...]; segundo estavam falando que era ele, eu não posso afirmar [...]; segunda a estrutura física parece essa pessoa [...]; isso daí foi coisa de quatro cinco meses atrás, ele pegou a mulher dele dentro do quarto com o “Camelo”, mas daí a mulher dele estava bêbada e o “Camelo” estava bêbado ai eu não deixei ele bater no “Camelo” [...]” (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 145715655)

Constam, ainda, os seguintes depoimentos prestados em juízo pelo informante
Leandro Cesar Brites Cavalcanti
, no sentido de que “
a vítima Marciano ‘Obina’ e o acusado Fábio, meses antes, na virada de ano, já haviam discutido, e que posteriormente em outra ocasião, a vítima lhe encaminhou mensagem via celular e posteriormente ligou, dizendo que o ‘cara lá’, ‘Fábio’ estava lhe ameaçando e que era devido ao fato ocorrido na virada de ano
”, narrando o seguinte:

“(...) que aconteceu na virada do ano, em um bar que a gente tava lá, e estava todo mundo virado, e eu fui dormir no quarto, e nisso estava uma mulher que trabalhava lá na época no bar, depois ela estava no mesmo quarto que eu estava, só que ela estava dormindo também, e eu dormindo, fui descansar, estava virado, tinha bebido, e nisso, oque que acontece, quando eu acordo, a guria já estava encima de mim, entendeu? Ela estava dando encima de mim, e nisso, o Fábio, que na época era marido dela, não sei, qual que era a relação deles, se era marido realmente, ou o que é que era, mas segundo depois o pessoal me falou que realmente era marido, ele pegou e viu ela em cima de mim, e daí foi a reação dele, ele falou bem assim, não ficou brabo comigo, chamou um monte de pessoal pra vim pra cima de mim, pra me agredir no caso né, foi nesse ponto que o Marciano “Obina” interferiu, não só o Obina mais um monte de gente que estava no momento, várias pessoas interferiram ali, falaram não, não vai ter briga, não vamos brigar, esses fatos, tem várias pessoas na Boa Esperança que sabe... (...); que não teve briga corporal, não teve nada, o que acontece, ele chamou uns cara lá para resolver a parada, ai os cara veio e conversou comigo (...); e nisso ele começou achar ruim, vim pra cima de mim, o Obina interferiu, ai eu falei pro Obina vamos sair daqui que aqui não é lugar pra nós, ai nós se retiramos do local (...); que ele ameaçou o Obina umas duas semanas antes do ocorrido, e o Obina ainda me mandou um áudio,,,, mas eu tinha o áudio que o Obina me mandou, falou o Leandro os cara lá me enquadrou, me ameaçou por causa daquele ocorrido lá (...); sim ele citou que era o Fábio (...)” (ID 144299196 – Transcrição extraída do ID 157649681)

A testemunha
Luiz Carlos Padilha
, proprietário do estabelecimento onde se sucederam os fatos criminosos, de forma sintética, afirmou o seguinte em juízo:

“i) é proprietário do estabelecimento em que os crimes ocorreram; ii) o ofendido “Pinta” (Gleiverson) pediu ajuda “estava escorrendo sangue do peito dele”; iii) outra pessoa ajudou o ofendido (Gleiverson); iv) socorreu/transportou a vítima “Obina” até a unidade de saúde; v) a vítima “Obina” respirava, porém se encontrava inconsciente; vi) os fatos ocorreram no pátio de seu estabelecimento; vii) não visualizou as agressões; viii) o acusado e os ofendidos frequentavam o seu estabelecimento; ix) na Delegacia de Polícia Judiciária Civil fora lhe apresentado acervo fotográfico; x) mostraram a foto do acusado; xi) a vítima “Obina” faleceu; e xii) o ofendido “Obina” fora atingido na região do peito.” (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 250019189)

No mesmo sentido é o depoimento da testemunha policial
PM Elton Pedro Alves
:

“i) fora acionado pelos plantonistas da unidade de saúde; ii) deslocou-se até a unidade de atendimento médico; iii) uma vítima faleceu e a outra fora encaminhada para o Hospital Regional “em estado grave”; iv) obteve informações que os fatos ocorreram no “Bar do Luiz”; deslocou-se até o local dos fatos; v) o proprietário informou na direção de que estava fechando o estabelecimento, quando, então, escutou os gritos; vi) o ofendido “Obina” caiu no chão “quase sem vida”; vii) o proprietário o estabelecimento transportou os ofendidos até a unidade de atendimento médico; viii) obteve informações de que o autor dos crimes residia em Piratininga; ix) não falou com a vítima “Pinta”; x) os investigadores apuraram a autoria delitiva; e xi) obteve informações a respeito de um áudio do acusado dizendo que “não iria ficar de graça”.” (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 250019189)

Assim, evola-se dos autos que a tese de absolvição por insuficiência probatória relativamente à autoria delitiva, consubstanciada na alegação de que a condenação fora sustentada unicamente por testemunhos de “ouvir dizer”, que fora suscitada pela Defesa do acusado, não encontra respaldo no feito.

No entanto, observo que os depoimentos prestados são firmes e contundentes ao afirmar, por meio do conhecimento geral das discussões ocorridas entre a vítima do homicídio consumado e o acusado e pelas ameaças proferidas contra o ofendido imediatamente antes do cometimento dos crimes, que o apelante foi o autor dos crimes de homicídio consumado e homicídio tentado.

Todos os outros depoimentos testemunhais colhidos, ainda que realmente sejam indiretos, são todos convergentes para a mesma versão sobre a dinâmica dos fatos – narrada especialmente pela vítima sobrevivente – e, por conseguinte, são harmônicos e coesos.

Deste modo, é acurado o entendimento do Conselho de Sentença ao condenar o apelante pelos crimes de homicídio qualificado consumado e tentado, eis que encontra amparo pelo conjunto probatório constante nos autos – ainda que seja uma das versões apresentadas –, e, por consequência,
não há que se falar em novo júri
, ante a soberania dos veredictos conferido pela Carta Constitucional. Nesse horizonte:

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - VEREDITO CONDENATÓRIO POR ESTAR BASEADO APENAS EM DEPOIMENTOS DE “OUVIR DIZER”; PENA IMPOSTA EXACERBADA - PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA - APELANTE CONCORREU PARA O CRIME JUNTAMENTE COM OUTRAS PESSOAS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - SUPORTE EM CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE CORRÉU -
DEPOIMENTOS JUDICIAS DO DELEGADO DE POLÍCIA QUE COLHEU O DEPOIMENTO - TESTEMUNHO INDIRETO NÃO CARACTERIZADO - ÁLIBI NÃO COMPROVADO - NOVO JULGAMENTO INJUSTIFICÁVEL
- ANTECEDENTES - FRAÇÃO DE 1/6 JUSTIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ - PENA-BASE MANTIDA - AGRAVANTE - ELEVAÇÃO EM 1/6 - PROPORCIONALIDADE - PREMISSA DO STJ - RECURSO DESPROVIDO.
As declarações do delegado de Polícia não constituem testemunho indireto [“ouvir dizer”], visto que foi o responsável pelo interrogatório do corréu confesso, o qual atribuiu a coautoria do homicídio ao apelante. Não se configura “como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (TJMT, Enunciado Criminal 13). O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença. O álibi, “para servir de esteio a negativa de autoria, deve ser cumpridamente provado” (TJMT, Ap no 29591/2010). [...]
(N.U 0016955-40.2011.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2023. Publicado no DJE 15/08/2023)

Passa-se, portanto, à análise do pedido de decote da incidência das circunstâncias qualificadoras, no crime de homicídio tentado, da motivação fútil (vítima Gleiverson), e, no crime de homicídio consumado, do recurso que dificultou a defesa do ofendido (vítima Marciano).

i) Quanto à qualificadora pelo motivo fútil
, incidente no crime tentado, entende-se que houve
flagrante desproporção
entre a
causa
do descontentamento do acusado para com a vítima
Gleiverson
[
vítima que perguntou ao acusado o motivo de ele ter desferido golpe com arma branca (faca) contra seu amigo Marciano vulgo “Obina
”] e o
resultado obtido
do acusado a essa causa [
consistente no desferimento de golpes com arma branca (faca) também contra a vítima do homicídio tentado
], como se observa nos seguintes elementos de prova:

Vítima Gleiverson Marques de Freitas, em juízo:
“i) no dia dos fatos, se encontrava em uma festa, conversando debaixo de um pé de árvore; ii) estava acompanhado do ofendido “Obina” e de outros amigos; iii) um cara chegou no local e discutiu com o ofendido “ Obina”; iv) perguntou para o ofendido “Obina” o que estava acontecendo; v) o ofendido “ Obina ” afirmou que “nada não, negócio de uma briga antiga”; vi) obteve informações de que o autor do crime desferiu o golpe porque o ofendido “ Obina ” interveio em favor de um amigo; vii) o autor do crime foi no local tirar satisfação com o ofendido “ Obina”;
viii) interveio em favor do amigo, quando, então, “levou as facadas”; ix)
soube que o acusado tinha uma rixa com o ofendido “ Obina”; x) antes dos fatos, o ofendido “Obina” interveio em favor de um amigo que estava com a mulher do acusado num quarto; xi) a pessoa chegou e discutiu com o ofendido “Obina”; xii) após, o autor dos crimes retornou acompanhado de dois homens “não falou mais nada, só chegou e botou a facada no Obina”;
xiii) tentou intervir, quando, então, fora golpeado “o cara virou pra mim e falou que nada você também”; xiv) foi até o local em que a festa estava sendo realizada para chamar os seus amigos; xv) a sua cunhada visualizou que estava sangrando, somente nesse momento percebeu que havia sido atingido; xvi) obteve informações de que o acusado disse que iria matar;
xvii) o ofendido “ Obina ” foi atingido “um pouco abaixo do estômago”; xviii) fora atingido no peito e no pescoço; xix) fora submetido a procedimento cirúrgico; xx) o ofendido “Obina” caiu no chão; e xxi) não sabia que o autor dos crimes estava com a faca na mão.” (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 144299212)

Portanto, a opção dos jurados pela presença de tal qualificadora encontra lastro probatório,
não
havendo que falar em nulidade do julgamento do Corpo de Jurados, neste ponto.

ii) Relativamente à qualificadora do recurso que dificultou a defesa do ofendido
, incidente no crime consumado, ainda que a Defesa alegue que tal qualificadora deva ser decotada, posto que ausente o elemento surpresa, eis que a consumação delitiva foi precedida de discussão, não se verifica que a opção do Corpo de Jurados pela incidência de tal qualificadora é
manifestamente
contrária à prova dos autos.

Incialmente, destaca-se a definição de Nucci acerca de tal circunstância qualificadora:

“(...) d)
recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima
, consubstanciado, como exemplos, na traição, emboscada e dissimulação: quando o agente aborda o ofendido de maneira inesperada, gera um contexto próprio para a aplicação desta qualificadora, pois a defesa é dificultada ou até mesmo impossível. A surpresa é normalmente aquilo que é imprevisível. Formas disso são a
traição (investida do agente por trás da vítima, que nem mesmo vê o algoz)
, a
emboscada (ficar à espreita, aguardando a passagem inocente da vítima)
e a
dissimulação (apresentar-se pela frente da vítima, mas ocultando sua verdadeira intenção e simulando gestos opostos à agressão iminente)
. Lembremos que a surpresa é o gênero que dá origem às demais espécies retratadas no inciso IV do § 2.o.
Mas não é qualquer surpresa, uma vez que todo ataque tem um toque de inesperado, até para que dê certo
. Cuida-se, nesse cenário, da surpresa autenticamente imprevisível, impossível de calcular, prognosticar, imaginar. Ex.: a esposa aguarda o marido dormir para matá-lo, sem que tivesse havido qualquer desentendimento sério anterior entre ambos; (...)”

(NUCCI, Guilherme de S.
Manual de Direito Penal. Volume Único
. 19 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023. E-book. p.560. ISBN 9786559646630. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559646630/. Acesso em: 06 nov. 2024.)

Repisa-se que, tratando-se de apelação das decisões do Tribunal do Júri, fundada no art. 593, III, letra d, do CPP, o recurso tem âmbito de devolutividade restrito aos pontos invocados nas razões, donde não se autoriza o exame aprofundado e exauriente das teses, mas apenas o exame objetivo ou sumário da prova, a fim de aferir o uso regular da competência constitucional soberana do Júri, ante a alegada contrariedade manifesta da decisão à prova dos autos.

Com efeito, é de notório conhecimento que o Júri Popular possui liberdade conferida pelo Estado Democrático de Direito para valorar os elementos informativos e provas, retirando deles as conclusões surgidas em seu íntimo convencimento, inclusive para acolher uma das versões constantes do conjunto probatório.

Outrossim, é defeso ao tribunal
ad quem
a livre apreciação das provas para adotar entre duas versões existentes no processo aquela que lhe parece “melhor” fundada, quando o júri tenha adotado uma outra, que, também, encontra elementos probantes nos autos, porque o júri, nesse caso, é soberano no seu pronunciamento e tal decisão deve ser atendida pelo Tribunal, que (repise-se) não é árbitro do veredicto, devendo ao contrário, nos termos da lei processual, prestigiar e tornar efetiva a manifestação dos jurados, que são os juízes populares e garantem a existência da instituição do júri.

Nesse sentido,
contra
a incidência de tal qualificadora, existem os seguintes elementos de prova, produzidos na fase de instrução probatória em juízo:

IPC Willian Krisman Silva Souza
: "[...] inclusive, algumas semanas antes do homicídio, Fábio teria abordado Obina em via pública no Distrito de Boa Esperança e havia o ameaçado, isso algumas semanas antes do homicídio, isso a vítima confidenciou a esse Leandro [...]” (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 145715655)

Vítima (homicídio tentado) Gleiverson Marques de Freitas:
"[...] estava eu o finado Obina e outro amigo nosso, e daí chegou um cara lá e começou a conversar com ele lá, meio que discutiram, eu fui nele no Obina e perguntei o que estava acontecendo, ele falou não, nada não, é negócio de uma briga antiga aí, que na época que nem eu estava morando lá, diz que na época que o cara que deu a facada nele queria bater no guri lá, daí o Obina não deixou ai o cara foi tirar satisfação com ele lá junto com nós, mas isso já tinha acontecido uns quatro meses atrás, eu não estava morando lá, ai o cara voltou saiu e deu a facada nele [...]" (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 145715655)

Informante Leandro Cesar Brites Cavalcanti:
"(...) ele falou bem assim, não ficou brabo comigo, chamou um monte de pessoal pra vim pra cima de mim, pra me agredir no caso né, foi nesse ponto que o Marciano “Obina” interferiu, não só o Obina mais um monte de gente que estava no momento, várias pessoas interferiram ali, falaram não, não vai ter briga, não vamos brigar, esses fatos, tem várias pessoas na Boa Esperança que sabe... (...); que não teve briga corporal, não teve nada, o que acontece, ele chamou uns cara lá para resolver a parada, ai os cara veio e conversou comigo (...); e nisso ele começou achar ruim, vim pra cima de mim, o Obina interferiu, ai eu falei pro Obina vamos sair daqui que aqui não é lugar pra nós, ai nós se retiramos do local (...); que ele ameaçou o Obina umas duas semanas antes do ocorrido, e o Obina ainda me mandou um áudio,,,, mas eu tinha o áudio que o Obina me mandou, falou o Leandro os cara lá me enquadrou, me ameaçou por causa daquele ocorrido lá (...); sim ele citou que era o Fábio (...)” (ID 144299196 – Transcrição extraída do ID 157649681)

PM Elton Pedro Alves:
"(...) xi) obteve informações a respeito de um áudio do acusado dizendo que “não iria ficar de graça”.” (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 250019189)

No entanto, há também os seguintes elementos de prova
favoráveis
à incidência da referida qualificadora:

Vítima Gleiverson Marques de Freitas, em juízo:
“i) no dia dos fatos, se encontrava em uma festa, conversando debaixo de um pé de árvore; ii) estava acompanhado do ofendido “Obina” e de outros amigos;
iii) um cara chegou no local e discutiu com o ofendido “ Obina”; iv) perguntou para o ofendido “Obina” o que estava acontecendo; v) o ofendido “ Obina ” afirmou que “nada não, negócio de uma briga antiga”;
vi) obteve informações de que o autor do crime desferiu o golpe porque o ofendido “ Obina ” interveio em favor de um amigo; vii) o autor do crime foi no local tirar satisfação com o ofendido “ Obina”; viii) interveio em favor do amigo, quando, então, “levou as facadas”; ix) soube que o acusado tinha uma rixa com o ofendido “ Obina”; x) antes dos fatos, o ofendido “Obina” interveio em favor de um amigo que estava com a mulher do acusado num quarto;
xi) a pessoa chegou e discutiu com o ofendido “Obina”; xii) após, o autor dos crimes retornou acompanhado de dois homens “não falou mais nada, só chegou e botou a facada no Obina”
; xiii) tentou intervir, quando, então, fora golpeado “o cara virou pra mim e falou que nada você também”; xiv) foi até o local em que a festa estava sendo realizada para chamar os seus amigos; xv) a sua cunhada visualizou que estava sangrando, somente nesse momento percebeu que havia sido atingido; xvi) obteve informações de que o acusado disse que iria matar; xvii) o ofendido “ Obina ” foi atingido “um pouco abaixo do estômago”; xviii) fora atingido no peito e no pescoço; xix) fora submetido a procedimento cirúrgico; xx) o ofendido “Obina” caiu no chão; e xxi) não sabia que o autor dos crimes estava com a faca na mão.” (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 144299212)

Testemunha IPC Willian Krisman Silva Souza:
“(...) vi) o acusado chamou a vítima “ Obina ” para conversar “num canto”; vii) o acusado e a vítima “ Obina ” discutiram, tudo por conta de “uma pendência/desavença antiga”;
viii) o acusado saiu do local; ix) logo em seguida, o acusado retornou armado (com uma faca) e acompanhado de dois rapazes (não participaram da ação);
x) o acusado desferiu dois golpes de faca em desfavor da vítima “ Obina” (...)” (ID 144299178 – Transcrição extraída do ID 144299212)

Nesses trechos de depoimentos prestados em juízo, é possível visualizar que a vítima foi surpreendida, eis que o apelante apenas discutiu com ele, foi embora, e somente depois retornou com mais pessoas, para enfim desferir contra o ofendido o golpe com a faca.

Ainda que o acusado tenha se aproximado da vítima frontalmente, nesta versão dos fatos, o ofendido não esperava que o acusado retornaria para agredi-lo – dinâmica fática que permite admitir o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, pela
dissimulação
.

Relativamente ao modo de aproximação do acusado, inclusive, há versão constante nas provas coligidas de que esse ataque tenha sido por trás, por meio de um abraço – o que também configuraria a presença da qualificadora pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, pela
traição
. Veja-se:

Informante Leandro Cesar Brites Cavalcanti:
"(...) x) obteve informações de que o acusado abraçou o ofendido “Obina” e “já deu a facada”; (...)” (ID 144299196 – Transcrição extraída do ID 144299212)

Dessa forma, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso editou o Enunciado Orientativo no 13, nestes termos:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”.

Desse modo,
não
merece acolhida o pleito do apelante, devendo ser mantida incólume a decisão soberana dos jurados e, consequentemente, os fundamentos da sentença objurgada.

2. DA PRETENDIDA REFORMA DA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

2.1. Da alegada ausência de fundamentos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais

Inicialmente, quanto às insurgências recursais acerca da dosimetria da pena, o apelo defensivo alega a ausência de fundamentos idôneos para valorar negativamente as circunstâncias judiciais: conduta social e personalidade. Pois bem.

Sustenta o apelante que a fundamentação constante na sentença para valorar negativamente a circunstância judicial da
conduta social
e
personalidade
, exasperando a pena-base cominada, é inidônea, vez que se trata de fundamento que constitui elemento que deveria ser valorado apenas a título de antecedentes criminais.

Nesse sentido, observe-se o trecho da sentença, sobre esse ponto:

“(...) Quanto à personalidade do agente e a sua conduta social, entendo pertinente fazer o registro de que o acusado respondeu por crime correlato em 2016 (ação penal 212-52.2016.8.11.0107), está pronunciado em outra ação penal (no 1000547-45.2021.8.11.0021) e foi hoje condenado também por crime doloso contra vida. (...)” - sic

Entendo, no entanto, que a circunstância descrita se trata de particularidade que deve ser analisada de forma adstrita ao exame dos antecedentes criminais, não sendo a conduta social e a personalidade circunstâncias judiciais correlacionadas a condenações criminais existentes relativamente ao acusado.

Sendo assim, sem que existam nos autos elementos que atestem conduta social – que diz respeito ao convívio do autor dos fatos com a sociedade e a comunidade da qual faz parte – e elementos que façam possível analisar a personalidade do acusado – sendo o posicionamento do STJ no sentido de que “
a valoração negativa da personalidade do agente exige a existência de elementos concretos e suficientes nos autos que demonstrem, efetivamente, a maior periculosidade do réu aferível a partir de sua índole, atitudes, história pessoal e familiar, etapas de seu ciclo vital e social, etc., sendo prescindível a existência de laudo técnico confeccionado por especialistas nos ramos da psiquiatria e psicologia para análise quanto a personalidade do agente
" (AgRg no REsp n. 1.301.226/PR, Sexta Turma, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/03/2014).

Tal entendimento vem sendo adotado pelo TJMT, como se vê no seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 155, CAPUT, DO CP – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES – RÉU POSSUIDOR DE DIVERSAS CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DOS FATOS DESTE PROCESSO – POSSIBILIDADE DE UTILIZAR UMA COMO MAUS ANTECEDENTES E AS DEMAIS NA REINCIDÊNCIA EVITANDO O BIS IN IDEM –
CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE – CONDENAÇÕES CRIMINAIS TRANSITADAS EM JULGADO QUE SÃO INAPTAS A DESVALORA-LAS – PRECEDENTES STJ [RESP 1794854]
– PREPONDERÂNCIA DA REINCIDÊNCIA SOBRE A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE – APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA (MAUS ANTECEDENTES), ALÉM DE SER CONSIDERADO REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §2o, ALÍNEA “C” E §3o, DO CP – RECURSO PROVIDO. (...)
Condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização também para desvalorar a personalidade ou a conduta social do agente.
(...) (N.U 1001209-52.2021.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

Para além disso, sobre a matéria, já foi editado o Tema 1077 pelo STJ, veja-se a tese fixada e a ementa do Recurso Especial que deu azo a sua fixação:

Tema 1077 do STJ:
"Condenações
criminais
transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de
antecedentes criminais,
não se admitindo sua utilização para desabonar a
personalidade
ou a conduta social do agente".

RECURSO ESPECIAL ADMITIDO COMO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. PENAL. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES PENAIS PRETÉRITAS PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. No art. 59 do Código Penal, com redação conferida pela Lei n.o 7.209/1984, o Legislador elencou oito circunstâncias judiciais para individualização da pena na primeira fase da dosimetria, quais sejam: a culpabilidade; os antecedentes; a conduta social; a personalidade do agente; os motivos; as circunstâncias; as consequências do crime; e o comportamento da vítima. 2. Ao considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais, deve o Julgador declinar, motivadamente, as suas razões, que devem corresponder objetivamente às características próprias do vetor desabonado. A inobservância dessa regra implica ofensa ao preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. 3. A conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Conforme o Magistério de Guilherme de Sousa Nucci (in Código Penal Comentado, 18.a ed. rev., atual. e ampl; Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 389), "conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora". 4. Rogério Greco diferencia detalhadamente antecedentes criminais de conduta social. Esclarece o Autor que o Legislador Penal determinou essa análise em momentos distintos porque "os antecedentes traduzem o passado criminal do agente, a conduta social deve buscar aferir o seu comportamento perante a sociedade, afastando tudo aquilo que diga respeito à prática de infrações penais". Especifica, ainda, que as incriminações anteriores "jamais servirão de base para a conduta social, pois abrange todo o comportamento do agente no seio da sociedade, afastando-se desse seu raciocínio seu histórico criminal, verificável em sede de antecedentes penais" (in Curso de Direito Penal, 18.a ed., Rio de Janeiro: Impetus, 2016, p. 684). 5. Quanto à personalidade do agente, a mensuração negativa da referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos [...]' (HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/2/2019, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1918046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021). 6. "São exemplos de fatores positivos da personalidade: bondade, calma, paciência, amabilidade, maturidade, responsabilidade, bom humor, coragem, sensibilidade, tolerância, honestidade, simplicidade, desprendimento material, solidariedade. São fatores negativos: maldade, agressividade (hostil ou destrutiva), impaciência, rispidez, hostilidade, imaturidade, irresponsabilidade, mau-humor, covardia, frieza, insensibilidade, intolerância (racismo, homofobia, xenofobia), desonestidade, soberba, inveja, cobiça, egoísmo. [...]. Aliás, personalidade distingue-se de maus antecedentes e merece ser analisada, no contexto do art. 59, separadamente" (NUCCI, Guilherme de Souza. Op. cit., p. 390). 7. "A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, as circunstâncias judiciais da personalidade e da conduta social, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes" (STF, RHC 144.337-AgR, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 22/11/2019). 8. Em conclusão, o vetor dos antecedentes é o que se refere única e exclusivamente ao histórico criminal do agente. "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio" (STJ, AgRg no AREsp 924.174/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016). 9. Recurso especial provido, para redimensionar a pena do Recorrente, nos termos do voto da Relatora, com a fixação da seguinte tese:
Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
(REsp n. 1.794.854/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 23/6/2021, DJe de 1/7/2021.)

Portanto, concluo pelo
afastamento
da valoração negativa da circunstância judicial da conduta social e da personalidade, com fulcro no Tema 1077 do STJ.

Dito isso, passo à readequação dosimétrica:

VÍTIMA – MARCIANO

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que na primeira fase, a
culpabilidade
é normal ao tipo. Os
maus antecedentes
, verifico que réu possui condenações, contudo, deixo para utilizar na segunda etapa como reincidência. Nenhum elemento concreto a determinar valoração negativa da
conduta social
. O
motivo
não deve ser valorado como negativo. A
personalidade do agente
não foi objetivamente avaliada. As
circunstâncias
e
consequências
são ínsitas ao tipo penal do crime praticado. A
vítima
em nada contribuiu para o crime.

Por essas razões, não havendo circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase,
utilizando os mesmos fundamentos da sentença
, fixo a pena intermediária em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, passo a tornar a pena definitiva em
16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

VÍTIMA – GLEIVERSON

Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, verifico que na primeira fase, a
culpabilidade
é normal ao tipo. Os
maus antecedentes
, verifico que réu possui condenações, contudo, deixo para utilizar na segunda etapa como reincidência. Nenhum elemento concreto a determinar valoração negativa da
conduta social
. O
motivo
não deve ser valorado como negativo. A
personalidade do agente
não foi objetivamente avaliada. As
circunstâncias
e
consequências
são ínsitas ao tipo penal do crime praticado. A
vítima
em nada contribuiu para o crime

Por essas razões, não havendo circunstância judicial desfavorável, estabeleço a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase,
utilizando os mesmos fundamentos da sentença
, fixo a pena intermediária em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento e presente a causa de diminuição de pena prevista no art. 14 do Código Penal, reduzo a pena pela metade, de modo que a pena definitiva passa a ser
07 (sete) anos de reclusão
.

Nos termos do art. 69 do Código Penal, somando as penas, obtém o total de
23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

O regime inicial do cumprimento de pena é o fechado, de acordo com o art. 33, §2o, “
a
” do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, muito embora
“[...] O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente” (TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016)
, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, provejo parcialmente. Tão somente para readequar a dosimetria no tocante a valoração da conduta social e personalidade do agente, de modo que
a pena definitiva passa a ser

23 (vinte e três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
no regime inicial fechado.
Via de consequência, mantenho incólumes os demais termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025